Tribunal: TJMT
Processo: 1023542-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ELEMENTOS INDICATIVOS DO FUMUS COMISSI DELICTI PRESENTES – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER DEBATIDA NA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO DA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE INTERROMPER/CESSAR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DO CARCER AD CAUTELAM EFETIVAMENTE DEMONSTRADA – INCOMPATIBILIDADE COM A MEDIDA MENOS GRAVOSA PRETENDIDA – DECISÃO ESCORREITA – MEDIDA MAIS GRAVOSA MANTIDA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PACIENTE DETENTOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – INEXISTÊNCIA DE SELA ESPECIAL – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 295, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMODADO EM LOCAL AFASTADO DOS PRESOS COMUNS – INTELIGÊNCIA DO ART. 295, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Havendo a presença de elementos indicativos da existência do fumus comissi delicti, deverá o agente debater o assunto no bojo da ação penal, eis que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da sua inocência deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do mandamus para tal finalidade.
2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, diante dos indicativos individualizados de seu envolvimento em suposta organização criminosa voltada para a prática de adulteração e falsificação de defensivos agrícolas, roubo e furto de cargas de soja, extorsão e lavagem de dinheiro, circunstâncias, essas, suficientes para revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, não se relevando desfundamentada a decisão que apontou fundamentadamente a necessidade do carcer ad cautelam que é incompatível com a medida menos gravosa pretendida.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo deste, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
5. Em que pese o art. 295, VII, do Código de Processo Penal, prever a prisão especial aos indivíduos diplomados em curso superior, o §2o do referido dispositivo legal preceitua que na ausência de cela especial, o preso será acomodado em cela distinta dos demais detentos no mesmo estabelecimento prisional, conforme determinado pela autoridade acoimada de coatora.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023542-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Receptação, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 214.435.698-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR - CPF: 001.044.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE MENEGAZZI - CPF: 017.047.421-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDOVAL DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 008.334.479-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANE DOS REIS MERCADANTE DA SILVA - CPF: 012.324.851-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (IMPETRANTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), DANILO PEREIRA DE LIMA - CPF: 041.540.551-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO HENRIQUE MARKOSKI DA CUNHA - CPF: 048.075.411-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELIRIO KRUG - CPF: 019.066.421-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL MASSUFERO IZAR SAVIO - CPF: 331.253.648-09 (TERCEIRO INTERESSADO), A. H. MARKOSKI DA CUNHA EIRELI - CNPJ: 35.648.238/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAVA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 09.419.308/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), V. MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.227.660/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI MOREIRA DA SILVA - CPF: 017.873.871-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CALCA - CPF: 009.238.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – PRISÃO PREVENTIVA –
1
. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA –
NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO COMPROVAÇÃO –
ELEMENTOS INDICATIVOS DO
FUMUS COMISSI
DELICTI
PRESENTES –
MATÉRIA QUE DEVERÁ SER DEBATIDA NA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO DA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE INTERROMPER/CESSAR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DO
CARCER AD CAUTELAM
EFETIVAMENTE DEMONSTRADA – INCOMPATIBILIDADE COM A MEDIDA MENOS GRAVOSA PRETENDIDA – DECISÃO ESCORREITA – MEDIDA MAIS GRAVOSA MANTIDA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5. PACIENTE DETENTOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – INEXISTÊNCIA DE SELA ESPECIAL – SUPOSTA
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 295, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMODADO EM LOCAL AFASTADO DOS PRESOS COMUNS – INTELIGÊNCIA DO ART. 295, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Havendo a presença de elementos indicativos da existência do
fumus
comissi
delicti
, deverá o
agente
debater o assunto no bojo da ação penal, eis que o

habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da
sua
inocência deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a
utilização
do
mandamus

para tal finalidade.

2
. Tem-se por fundamentada a
decisão
que
decretou
a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, diante dos indicativos
individualizados
de
seu
envolvimento

em suposta organização criminosa voltada
para a prática de adulteração e falsificação de defensivos agrícolas, roubo e furto de cargas de soja, extorsão e lavagem de dinheiro, circunstâncias, essas, suficientes para revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
, não se relevando desfundamentada a decisão que apontou fundamentadamente a
necessidade do
carcer
ad cautelam
que é incompatível com a medida menos gravosa pretendida
.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo
deste
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Em que pese o art. 295, VII, do Código de Processo Penal, prever a prisão especial aos indivíduos diplomados em curso superior, o §2o do referido dispositivo legal preceitua que na ausência de cela especial, o preso será acomodado em cela distinta dos demais detentos no mesmo estabelecimento prisional
, conforme determinado pela autoridade acoimada de coatora
.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

I
lustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo

advogado
Diego Gutierrez de Melo, em favor
David dos Santos Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Cr
iminal da Comarca de Sorriso/MT.

C
olhe-se desta impetração que foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente no dia 4 de novembro de 2022, durante a deflagração da operação “Xeque Mate”, por força da decisão prolatada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1010365-27.2022.8.11.0040, em razão da suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, receptação qualificada e lavagem de capitais (
arts
.
288, parágrafo
único, e 180, § 1o do Código Penal e art.
1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998), tendo, posteriormente, a competência sido declinada para
o Juízo da
7a Vara Criminal de Cuiabá,
no qual
o paciente foi denunciado “
como incurso nas penas do art. 2o, §§o 2o e 4o, IV, § 6o da Lei Federal no 12.850/2013 (Título IV – C); nas penas do art. 1o, § 4o da Lei Federal no 9.613/1998 – por 02 (duas) vezes (Título V – B e C) c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código
”.

(ID 106733783 e anexos da
APOrd
1011750-10.2022.8.11.0040)

O impetrante sustenta que não existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente,
no que diz respeito à
imputação do crime de receptação de soja e defensivos agrícolas.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que,
na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão da ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados
ao favorecido e

a
sua custódia provisória
.

Registra que o magistrado deixou de justificar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal; bem como que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é tecnicamente primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, há hipótese, a imposição de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente é detentor de diploma curso superior, contudo,
a unidade prisional
na qual
se encontra preso
não dispõe de cela especial, que é uma prerrogativa prevista no art. 295 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID151061672
, ocasião em que foram dispensadas as informações.

Após a análise do pedido liminar, o impetrante opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática deste
magistrado
(ID 151089177), ao argumento de que não foi apreciado o suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de cela especial.

Diante
da
inexistência de previsão da
medida aviada
no art. 619 do Código de Processo Penal que abarcou apenas os acórdãos
, a pretensão foi recebida como pedid
o de reconsideração e indeferida
, conforme se infere da decisão
encontradiça no ID 152044683.

O pedido de concessão
de medida liminar foi reiterado pelo impetrante no plantão judiciário da
c
âmara
e
special
de férias
,
por intermédio do requerimento que se vê no ID
154319173
, e foi indeferido pelo Desembargador Paulo da Cunha (ID
154319174
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que está no ID
153188674
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
onquanto o impetrante tenha apontado como autoridade coatora
o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
, é i
mperioso deixar consignado que
referida autoridade judiciária
declinou
, supervenientemente,
da competência
e, atualmente, a

APOrd
1011750-10.2022.8.11.0040
esta sendo presidida pelo Juiz de Direito
da 7a Vara Criminal de Cuiabá
, perante a qual o paciente foi denunciado “
como incurso nas penas do art. 2o, §§o 2o e 4o, IV, § 6o da Lei Federal no 12.850/2013 (Título IV – C); nas penas do art. 1o, § 4o da Lei Federal no 9.613/1998 – por 02 (duas) vezes (Título V – B e C) c/c
art. 29, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código
”.

(ID 106733783 e anexos da
APOrd
1011750-10.2022.8.11.0040)

No que diz respeito à alegação do impetrante,
no sentido de que

não existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente
no que diz respeito
à
imputação do crime de receptação de soja e defensivos agrícolas,
ou, ainda, com pessoas envolvid
a
s ao tráfico de drogas,
nota-se que ao final da fase investigativa o Ministério Público ofertou, no dia 21 de dezembro de 2022, d
enúncia contra oito investigados
, cumprindo asseverar que, em relação a
David
dos
Santos Nascimento
, foi
atribuída
a prática dos crimes
de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, conforme m
encionado no parágrafo anterior, de cuja peça acusatória pode ser constatada a acusação de envolvimento do
favorecido
com os demais acusa
dos, eis que
seria um dos integrantes do núcleo financeiro da
organização criminosa
, responsável por “
realizar e controlar movimentações financeiras,
pagamentos dos valores auferidos por seus integrantes e adoção condutas tendentes a ocultar a propriedade dos bens e direitos oriundos das práticas criminosas
”, e
de que “
Os dados extraídos da quebra de sigilo bancário do acusado DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO revelam que em período pouco superior a três anos (trinta e oito meses),
houve o aporte em suas contas bancárias da quantia vultosa de R$ 6.669.267,51 (seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete Reais e cinquenta e um centavos).
”

(ID
106733783 e anexos da
APOrd
1011750-10.2022.8.11.0040)

Destaques do original

Ademais disso, não se pode olvidar que os indícios de autoria
aptos ao menos à deflagração da ação penal
ficaram demonstrados na
narrativa da denúncia ofertada com base
nos elementos probatórios colhidos ao longo da persecução
penal na fase indiciária e nas cautelares deferidas judicialmente, ocasião em que o Ministério Público destacou
que
: “
[...]

DAVID
movimentou quantias exorbitantes em sua conta bancária – as quais superaram o valor de seis milhões de reais – bem como possuiu, em diferentes épocas, diversos veículos de luxo cujos valores chegam, igualmente, a centenas de milhares de reais. Some-se isto ao fato de que
DAVID
, em conversa com atendente do banco, afirmou que trabalhava com compra e venda de produtos agrícolas e veículos para justificar dezenas de milhares de reais que aportaram repentinamente em sua conta, bem como que realizou diversas transações financeiras com outros indivíduos apontados como membros da ORCRIM – justamente a fim de realizar lavagem de capitais
[...].
”
(
ID 107412248 da
APOrd
1011750-10.2022.8.11.0040)

Destaques no original

Além disso,
é certo que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
s
agente
s
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via
mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou seu
entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita
do
habeas corpus
discussão
acerca da autoria do delito
”.

Sendo a
ssim, considerando que a decisão objurgada apontou a possível participação do paciente na organização criminosa
e na realização da lavagem de dinheiro com base em profunda e complexa investigação que, dentre outras cautelares, contou com a interceptação telefônica e a quebra de sigilo bancário,

por ora, não se pode falar em ausência de
materialidade e de
indícios de autoria delitiva.

Com efeito, a respeito do tema, este Tribunal de Justiça continua tendo a mesma posição exarada no Enunciado
Orientativo
n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante se depreende do acórdão abaixo
ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TORTURA – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – FURTO MAJORADO – ÉDITO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXA
ME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS
– [...] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.
A ação constitucional de habeas corpus não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano (Enunciado
Orientativo
n. 42), mostrando-se imprescindível a conclusão da instrução criminal para tal
mister
. [...]
(TJMT, N.U 1017277-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).
Destacamos

No que diz respeito à ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem
como
à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação
do referido édito judicial
, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau

considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública, denotada nos
indicativos de envolvimento do favorecido em suposta organização criminosa
, bem como
na necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso.

No ponto que
interessa,
eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para decretar a prisão preventiva do

paciente:

[...] Cuida-se de representação, em razão dos procedimentos investigatórios deflagrados nos autos dos inquéritos policiais
ns
.
496/2020 e 935/2020, os quais versam, resumidamente, sobre possíveis ilícitos praticados pelos representados, o que, segundo a Autoridade Policial, inicialmente, subsumir-se-ia, em tese, aos delitos de associação criminosa, receptação qualificada e lavagem de capitais. Por tal, bradou: i) buscas e apreensões;
ii
) sequestro de bens;
iii
) segregações preventivas, e;
iv
) acesso, extração e análise dos dados contidos nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos.

Concedida vista (ID. 96801965), o órgão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo acolhimento do pleito (ID. 97139817).

É, pois, o breve relatório.

Decido.

SEGREGAÇÃO PREVENTIVA

A esse respeito, destaca-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) por se revelarem excepcionais, somente devem ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu. Assim, a regra é a liberdade provisória.

Nesse linear, a necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos
arts
. 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus
comissi
delicti - e também demonstração de perigo na liberdade plena e irrestrita do(s) indiciado(s) – periculum in
libertatis
.

In
casu
, com vistas à garantia da ordem pública, a Autoridade Policial pleiteou a segregação preventiva dos seguintes representados: 1) JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR (CPF n. 0001.044.671-00); 2) SANDOVAL DE ALMEIDA JÚNIOR (CPF n. 008.334.679-98);
3) DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
(CPF n. 214.435.698-01)
; 4) DANILO PEREIRA LIMA (CPF n. 041.540.551-35); 5) ÂNGELO MARKOSI DA CUNHA (CPF n. 048.075.411-02); 6) VALDELÍRIO KRUG (CPF n. 019.066.421-61); 7) CASSIANE REIS MERCADANTE (CPF n. 012.837.871-94), e, por fim; 8) RODRIGO CALÇA (CPF n. 009.328.151-04).

Quanto ao representado individualizado no item “1”, consoante Relatório de Investigação Policial, observa-se que, em tese, seria o articulador de toda a empreitada criminosa descrita na peça representativa, inclusive no tocante às tentativas de extorsão e ameaças descritas nos elementos informativos que compõem este processo.

Quanto ao representado individualizado no item “2”, consoante Relatório de Investigação Policial, nota-se que, aparentemente, subordinar-se-ia diretamente ao representado individualizado no item “1”, sobretudo por atuar na comercialização dos agrotóxicos receptados pela quadrilha, sem prejuízo de promover respectivas cobranças perante terceiros.

Quanto aos representados individualizados nos itens
“3” e
“4”, consoante Relatório de Investigação Policial, vê-se que,
ab
initio, também se subordinariam ao representado individualizado no item “1”, sobremaneira porque disponibilizariam suas contas bancárias, as quais, segundo consta, destinar-se-iam à realização de operações bancárias, aparentemente, fraudulentas.

Quanto ao representado individualizado no item “5”, consoante Relatório de Investigação Policial, infere-se que, em tese, comercializaria as commodities receptadas pelo grupo criminoso.

Quanto ao representado individualizado no item “6”, consoante Relatório de Investigação Policial,

extrai-se que, aparentemente, facilitaria a lavagem de dinheiro através de pessoa jurídica por ele interposta, a saber: V Motors Comércio de Veículos LTDA.

Quanto à representada individualizada no item “7”, consoante Relatório de Inteligência Financeira, observa-se que, prima facie, receberia
vultuosas
quantias de origem duvidosa, as quais, segundo consta, seriam repassadas a terceiro.

Quanto ao representado individualizado no item “8”, consoante Relatório de Investigação Policial, observa-se que, igualmente, subordinar-se-ia diretamente ao representado individualizado no item “1”, sobretudo por atuar na comercialização de imóveis destinados à lavagem de dinheiro proveniente da negociação das commodities receptadas pelo grupo criminoso.

Sob esse viés, in
casu
, presentes materialidade e indícios suficientes de autoria, pois o arcabouço sugere que, realmente, encontrar-se-iam na base estrutural da atividade criminosa que ensejou a Operação Xeque-Mate, pelo núcleo de inteligência operacional da Polícia Civil local, cujos procedimentos investigatórios foram deflagrados nos Inquéritos Policiais n. 496/2020 e 935/2020.

Indigitados documentos, vale dizer, encontram-se às
IDs
. 96791289, 96791663, 96791664, 96791665, 96791666, 96791667, 96791792, 96791793, 96791794, 96791795 e 96791796.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

A esse respeito, o entendimento jurisprudencial vigente converge no sentido de que a necessidade de interrupção ou atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

Para ilustrar:

(...) O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC no 95.024/SP; RHC no 106.697; RHC no 144.284
AgR
; STJ, RHC no 122.378/SC). (...) (TJMT, N.U 1011531-20.2022.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, Rel. Marcos Machado, Publicado em 31/08/2022, destaquei)

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, a meu juízo,

encontra-se demonstrado no caso em apreço por
constatar-se
, em análise apriorística, indícios suficientes de envolvimento com atividade criminosa destinada à associação criminosa, receptação qualificada e lavagem de capitais. Tais
circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade dos representados supracitados e respectivas predileções à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria intranquilidade social na hipótese de soltura.

Embora tecnicamente primários, observa-se que as circunstâncias dos delitos são graves e flertam com respectivas periculosidades, pois sugerem, fortemente, atividade incisiva no desvio de cargas no Estado de Mato Grosso. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum
libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Sob esse enfoque, urge salientar que a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza
do delito sinalizar
alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)" (STJ,
AgRg
no HC n. 752232/SP).

I
n
casu
,
o Relatórios Técnicos, Policiais e de Análise financeira indicam que as práticas delitivas perduram desde o ano de 2020, cujos representados seriam a base estrutural da atividade criminosa que ensejou a Operação Xeque-Mate, pelo núcleo de inteligência operacional da Polícia Civil local, circunstâncias que, a princípio, mitigam a regra de contemporaneidade.

Daí, porque, não se evidencia,
ab
initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

Portanto, merece acolhimento o pleito representativo para determinar a prisão preventiva dos representados individualizados nos itens “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7” e “8”.

[...]

EXPEÇAM-SE mandados de prisão preventiva em desfavor dos seguintes representados: 1) JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR (CPF n. 0001.044.671-00); 2) SANDOVAL DE ALMEIDA JÚNIOR (CPF n. 008.334.679-98);
3) DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
(CPF n. 214.435.698- 01); 4) DANILO PEREIRA LIMA (CPF n. 041.540.551-35); 5) ÂNGELO MARKOSI DA CUNHA (CPF n. 048.075.411-02); 6) VALDELÍRIO KRUG (CPF n. 019.066.421-61); 7) CASSIANE REIS MERCADANTE (CPF n. 012.837.871-94), e, por fim; 8) RODRIGO CALÇA (CPF n. 009.328.151- 04). [...]
Sublinhamos e negritamos
.

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que nas investigações
realizadas
apurou-se que
o paciente, em tese,
disponibilizava sua conta bancária
e facilitava a lavagem de dinheiro
para a realização de operações, aparentemente,
fraudulentas para a organização criminosa
. Em outras palavras, o favorecido seria
, também,
responsável
pela lavagem do dinheiro adquirido por meio dos delitos cometidos pelo grupo criminoso. Registre-se, ademais, que o
grupo criminoso teria movimentado mais de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais
)
, dos quais pelo menos teria
havido o aporte nas contas bancárias do
beneficiário
da quantia vultosa de R$ 6.669.267,51 (seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos)
, em um período aproximado de três anos
.

Nesse contexto,

o
periculum
libertatis
encontra-se evidenciado na garantia da ordem pública, a qual está denotada nos indicativos de envolvimento d
o paciente
em suposta organização criminosa voltada para a prática de adulteração e falsificação de defensivos agrícolas, roubo e furto de cargas de soja, extorsão, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, bem como na necessidade de interromper/cessa
r a atuação do grupo criminoso.

Como se sabe
a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme se infere dos julgados do Superior Tribuna
l de Justiça abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo
Penal.

2. O suposto
envolvimento do agente com organização

criminosa
revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

3
. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,

DJe

17/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável
a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4.

Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas.

Consignou, ainda, que ao que tudo
indica,
o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades.

5.
De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
.

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo
coronavírus
, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 630.395/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

D
estaque-se, por necessário, que, de maneira superveniente, o magistrado da 7a Vara Criminal convalidou e manteve de maneira fundamentada a necessidade da prisão preventiva do paciente, conforme se infere da decisão que
recebeu a denúncia (
18.01.2023)
e da que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (
27.01.2023
), extraídas do
PJe
de primeiro grau, vazadas nos seguintes termos:

APOrd
1011750-10.2022.8.11.0040 – prolatada em 18.01.2023:

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de:

JOÃO NASSIF MASSUFERO IZARR
, como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013; art. 1o, § 4o, da Lei Federal n. 9.613/1998, por 03 vezes, c/c
arts
. 29,
caput
, e 69,
caput
, do Código Penal;

VALDELÍRIO KRUG
, como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013;
arts
. 56 c/c 15, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal n. 9.605/1998; art. 1o, § 4o, da Lei Federal n. 9.613/1998; art. 12 da Lei Federal n. 10.826/2003, por 02 vezes, c/c
arts
. 29,
caput
, e 69,
caput
, do Código Penal;

VIVIANE MENEGAZZI
, como incursa nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013; nas penas do art. 1o, § 4o, da Lei Federal n. 9.613/1998;
arts
. 56 c/c 15, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal n. 9.605/1998 c/c
arts
. 29,
caput
, e 69,
caput
, do Código Penal;

DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
, como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, § 6o, da Lei Federal n. 12.850/2013; art. 1o, § 4o, da Lei Federal no 9.613/1998, por 02 (duas) vezes, c/c
arts
. 29,
caput
, e 69,
caput
, do Código Penal;

SANDOVAL DE ALMEIDA JÚNIOR
, como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013;

ÂNGELO HENRIQUE MARKOSKI DA CUNHA
, como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013; art. 1o, § 4o, da Lei Federal n. 9.613/1998 c/c
arts
. 29,
caput
, e 69,
caput
, do Código Penal;

RODRIGO CALÇA
, como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013; art. 1o, § 4o, da Lei Federal n. 9.613/1998 c/c
arts
. 29,
caput
, e 69,
caput
, do Código Penal;
e

DANILO PEREIRA DE LIMA
, como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.850/2013; art. 14 da Lei Federal n. 10.826/2003 c/c art. 69,
caput
, do Código Penal
.

Pois bem, o art. 395 do Código de Processo Penal dispõe sobre as hipóteses da rejeição da denúncia,
in
verbis
:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;
ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Parágrafo único.
(Revogado).

A
inépcia formal
apontada pelo referido artigo ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do Código de Processo Penal, dando ensejo à rejeição com base no art. 395, inciso I, do CPP.

Nesse sentido, nos termos do art. 41 do CPP, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-los, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

No que tange à
inépcia material
, tem-se que há, quando não tem justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele
lastro mínimo
indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição terá como fundamento o inciso III, do art. 395 do CPP.

Consigne-se, por ser importante, que a expressão “justa causa” deve ser entendida como
um lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal.
Compreende-se o lastro mínimo como prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos conferidos, normalmente, pelo inquérito policial.

Por fim, a denúncia será rejeitada com fundamento no inciso II, do art. 395 do CPP, quando faltar pressuposto processual, o qual se subdivide em pressuposto de existência e de validade da relação processual, ou quando faltar condição para o exercício da ação penal, apontados pela doutrina como sendo as condições genéricas da ação penal: possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a
legilimatio
ad causam
e a justa causa.

Frise-se que prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que
o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória, até mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise de mérito.

Some-se a isto que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica, nem se equipara para os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, a ato de caráter decisório. O Juízo positivo de admissibilidade da acusação penal não reclama, em consequência, qualquer fundamentação (STF, HC 93.056/SP, Rel. Celso de Mello, j. 16/12/2008; STF, RTJ 165/877-878, 877, Rel. Min. Celso de Melo).

A despeito de se tratar de prova indiciária e unilateral, anoto que as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal, tendo em mente que nesta fase processual o juízo é de prelibação e o princípio vigente é
“in dubio pro
societate
”
.

Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que
RECEBO
a denúncia oferecida em face dos réus supracitados, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade.

Citem-se e intimem-se os acusados para apresentarem, por meio de representante com capacidade postulatória,
resposta à acusação
, no prazo de
10 (dez) dias
, conforme determina o artigo 396 de CPP.

Por ocasião da intimação, o Senhor oficial de Justiça deverá indagar os acusados se pretendem constituir advogado particular, ou se não tem condições de fazê-lo. Caso diga que não pretende contratar advogado, ou certificado o decurso do prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor constituído, fica, desde já, nomeado o Defensor Público que atua neste Juízo para proceder-lhe a defesa, o qual deverá ser intimado a apresentar
resposta à acusação, nos moldes previstos pelo artigo 396-A, do CPP.

Advirtam-se os acusados que doravante, qualquer mudança de endereço deverá ser informada ao Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial.

Conforme disposto no
caput
do artigo 362 do CPP, verificando que algum réu se oculta para não ser citado, o Oficial de Justiça deverá certificar a ocorrência e proceder à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 252 a 254, do Código de Processo Civil.

(...)

DA ANÁLISE DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS DENUNCIADOS

Verifica-se dos autos que os denunciados
JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR, DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
, DANILO PEREIRA LIMA, VALDELÍRIO KRUG
,
RODRIGO CALÇA e VIVIANE MENEGAZZI
tiveram a prisão preventiva decretada nos autos de n. 1010365-27.2022.8.11.0040.

Pois bem. A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (
fumus
commissi
delicti
e
periculum
libertatis
), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Conforme decisão de ID
102308067, proferida nos autos de n. 1010365-27.2022.8.11.0040, os réus
JOÃO NASSIF, VALDELÍRIO, RODRIGO, DANILO, DAVID
e
VIVIANE MENEGAZZI
tiveram a prisão preventiva decretada em 25/10/2022 e cumprida em 04/11/2022, diante dos indícios suficientes de autoria e materialidade, para garantia da ordem pública.

Especificamente em relação à
VIVIANE,
a decisão de ID 104097309, proferida nos aludidos autos, substituiu sua prisão preventiva pela prisão domiciliar, mediante a fixação da medida cautelar de proibição de contato com os demais investigados e testemunhas do processo.

No caso em tela, as investigações descortinaram o funcionamento de uma organização criminosa nas regiões de Sorriso/MT e Sinop/MT, voltada para a aquisição, transporte, armazenamento e comercialização de agrotóxicos de maneira ilegal, que também operava na receptação de produtos oriundos de crimes contra o patrimônio, notadamente grãos (soja) e extorsão de valores.

Conforme elementos colhidos, sem prejuízo da utilização de outros meios, para a aquisição dos agrotóxicos ilegais comercializados, a
Orcrim
aplicava golpes em terceiros, os quais, por adquirirem a mercadoria também de maneira criminosa, deixavam de realizar denúncias. Nesse contexto, os indícios apontam que o grupo criminoso ora investigado mantinha conexões com outras organizações criminosas voltadas à prática de crimes contra o patrimônio envolvendo produtos agrícolas.

Consoante elementos
acostados aos autos, a mercadoria ilegal adquirida era entregue nas cidades de Sorriso/MT ou de Sinop/MT por meio de caminhões de transporte, sendo acondicionada em barracões até entrega aos seus compradores, ou era diretamente fornecida a estes mediante transferências diretas entes caminhões.

Nesse sentido, consta da denúncia que
JOÃO NASSIF MASSUFERO IZARR
e
VALDELÍRIO KRUG
seriam integrantes do núcleo central da
Orcrim
, responsável pela liderança do grupo criminoso, composto por outros dois núcleos, quais sejam, o núcleo operacional e o núcleo financeiro.

Em continuidade,
SANDOVAL DE ALMEIDA JÚNIOR, ÂNGELO HENRIQUE MARKOSKI DA CUNHA, RODRIGO CALÇA e DANILO PEREIRA DE LIMA,
coordenados pelos aludidos líderes da organização criminosa, supostamente, viabilizavam a obtenção dos produtos ilegais até a sua efetiva entrega aos clientes.

Ademais, conforme apurado, os integrantes do presente núcleo também seriam responsáveis pelo cumprimento de todas as providências que se revelassem necessárias à solução de eventuais incidentes e funcionamento da própria organização criminosa.

Não bastasse isso,
RODRIGO
e
ÂNGELO HENRIQUE
atuavam, em tese, como intermediários na entrega final dos agrotóxicos comercializados ilegalmente pela
Orcrim
.

Por fim,
VIVIANE MENEGAZZI, DAVID DOS SANTOS

NASCIMENTO
e
RODRIGO
integravam o núcleo financeiro, cuja função era justificar “legalmente” os valores arrecadados pelo grupo criminoso.

Esse núcleo era responsável por, mediante as orientações de
JOÃO NASSIF
e
VALDELÍRIO
, realizar e controlar as movimentações financeiras relativas às atividades criminosas e aos pagamentos dos valores auferidos por seus integrantes, mormente do núcleo operacional, devendo adotar as medidas necessárias para ocultar a propriedade dos bens e direitos oriundos das práticas criminosas, principalmente daqueles pertencentes aos aludido líderes.

Para tanto, a
Orcrim
utilizava-se da garagem V Motors Comércio de Veículos Ltda. para recebimento do dinheiro, cheques, notas promissórias ou veículos, a fim de conferir aparência de licitude.

D
este modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência de indícios da organização criminosa, da qual os denunciados acima citados seriam integrantes, visando à prática de crimes previstos no
arts
. 56 da Lei Federal n. 9.605/1998 e art. 1o da Lei Federal n. 9.613/1998.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados somarem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do denunciado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em espeque, a
ordem pública
restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, causam enormes prejuízos financeiros à cadeia produtiva rural, bem como oferecem risco à sociedade mediante a comercialização, transporte e guarda ilegal de agrotóxicos.

Nesse contexto fático, denota-se que o esquema descortinado conta com a participação de inúmeras pessoas, de forma bem organizada e que causa excessivo prejuízo ao patrimônio alheio, o que deve ser fortemente combatido.

Além da aplicação de golpes, há indicativos de que o grupo criminoso utilizava meios violentos, inclusive emprego de arma de fogo.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o
periculum
libertatis
dos denunciados, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelaram intensa atividade ilícita por parte dos denunciados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada,
sob pena
de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que o
periculum
libertatis
, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP,
in
casu
, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente pelos indícios contundentes de que, em liberdade, continuará a se enveredar na seara criminosa.

Logo, não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
de 23/10/2014).

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a
prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

D
iante disso, evidente que a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos denunciados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada,
sob pena
de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para a manutenção prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal,
“quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada”
(STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, tendo em vista que, se a organização criminosa é delito permanente e se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Assim, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

De outro norte, consigno, por ser importante, que as prisões preventivas e domiciliares são regidas pela cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Registro que a prisão domiciliar é “o cumprimento da prisão preventiva em residência, de onde somente pode o sujeito sair com autorização judicial” (
Nucci
, 2020, Pág. 1024).

Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados se encontram presentes, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal.

Por esses motivos, não havendo modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §5o e §6o, e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, as medidas cautelares alternativas permanecem insuficientes para garantir a ordem pública (STJ, HC 516.438/RJ).

Ante o exposto, encontrando-se presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva do denunciado, não havendo alteração a ensejar sua revogação, nos termos do art. 316 do CPP, MANTENHO a segregação cautelar de
JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR, DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
, DANILO PEREIRA LIMA, VALDELÍRIO KRUG
e
RODRIGO CALÇA,
bem como a prisão domiciliar de
VIVIANE MENEGAZZI
.

Diante do recebimento da denúncia, determino a retirada do sigilo dos autos, o que será realizado após a regularização da função no Sistema PJE.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
.

(ID 107412248 da
APOrd
1011750-10.2022.8.11.0040).

Destaques no original

LibProv
1019654-75.2022.8.11.0042
– prolatada em 27.01.2023:

Vistos
etc
,

Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de
DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
, a qual sustenta, em síntese, a desnecessidade da medida extrema, a extemporaneidade da representação policial em relação aos fatos, os predicados pessoais favoráveis ao réu e a inexistência dos pressupostos autorizadores prescritos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Pugna, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 106738506).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito (ID 108196908).

Em síntese, é o relatório.

Extrai-se dos autos da Ação Penal n. 1011750-10.2022.8.11.0040 que
DAVID
foi acusado de supostamente “integrar organização criminosa voltada à aquisição, transporte, armazenamento e comercialização de agrotóxicos de forma ilegal, bem como à receptação de produtos oriundos de crimes contra o patrimônio e aplicação de “golpes” por meio deste comércio ilícito”.

Consta na denúncia que
DAVID
seria um dos integrantes do núcleo financeiro da ORCRIM, responsável por “realizar e controlar movimentações financeiras, pagamentos dos valores auferidos por seus integrantes e adoção condutas tendentes a ocultar a propriedade dos bens e direitos oriundos das práticas criminosas”.

Confiram-se, a respeito, alguns excertos da denúncia, exclusivamente no que tange às ações de
DAVID
(
IDs
106735391, 106735392, 106735393 e 106735394):

“(...)

É certo, ainda, que, à vista dos extratos bancários do acusado SANDOVAL DE ALMEIDA JÚNIOR que instruem os autos da investigação, verifica-se
que que
ele possui relação financeira com o integrante da ORCRIM
DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO
que, conforme será demonstrado nesta ação penal, figura como “laranja” de JOÃO NASSIF MASSUFERO IZART, haja vista que é o verdadeiro responsável pela movimentação econômica deste
colíder
do grupo criminoso e por assumir a propriedade registral de seus bens, notadamente veículos
.

(...)

Não se mostra despiciendo apontar que, em continuidade, JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR encaminhou para o acusado ÂNGELO HENRIQUE MARKOSKI DA CUNHA
os dados pessoais e da conta bancária do denunciado DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
, com o propósito de que ÂNGELO HENRIQUE MARKOSKI DA CUNHA procedesse com a transferência ou o depósito dos valores obtidos, por meio das negociações envolvendo o comércio dos grãos de origem ilícita..

(...)

O acusado DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
também se insere nesse núcleo [financeiro]. Referido acusado não tem relação direta com a garagem V Motors Comércio de Veículos Ltda., no entanto, dentre outras ações, realizava movimentações financeiras em suas contas bancárias de valores oriundos das atividades criminosas, realizava financiamentos de veículos em seu nome, transferia veículos para seu nome, tudo sob as ordens do
colíder
JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR, sempre de forma a ocultar ou dissimular a origem ou propriedade dos valores ou bens provenientes das práticas criminosas
”

(...)

Entretanto, a par de sua atividade lícita, o acusado DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
integra a ORCRIM em questão, desempenhando função financeira, diretamente relacionada ao crime de lavagem de dinheiro. Diga-se, aliás, que no aparelho celular apreendido com o denunciado JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR na data de 20 de janeiro de 2022 na cidade de Sorriso/MT, o contato daquele acusado é registrado, não por acaso, com referência à palavra FINAN, nos seguintes termos: “DEVÃO AMIGO FINAN” (imagem).

(...)

Os dados extraídos da quebra de sigilo bancário do acusado DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
revelam que em período pouco superior a três anos (trinta e oito meses),
houve o aporte em suas contas bancárias da quantia vultosa de R$ 6.669.267,51 (seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete Reais e cinquenta e um centavos).

(...)

Em diálogo datado de 02 de dezembro de 2020 (8h23min), o acusado JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR falou para o acusado DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
sobre a existência de alguns cheques para este depositar em sua conta bancária.

(...)

Note-se que em algumas mensagens o acusado JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR fez referência a pagamentos de notas promissórias, sendo que na última imagem supra colacionada consta uma transferência no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil Reais), para a conta do acusado DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
junto ao Banco Santander, acompanhada da informação “promissória de Sinop!”. Registre-se que na data de 14 de setembro de 2021, às 16h39min, uma funcionária do Banco Santander entrou em contato telefônico com o denunciado DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
questionando-o sobre a origem de um depósito no valor de R$ 60,000
(sessenta mil Reais) e recebeu a informação de que o valor veio do produtor ASCOLI e se refere a “compra e venda de soja”. (...)

De outro turno, o acusado DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
, sob as ordens do acusado JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR contraiu financiamentos, registrou em seu nome veículos pertencentes a este, tudo no interesse das atividades da ORCRIM, de forma a ocultar suas naturezas ilícitas ou a identificação de seus reais proprietários. Consulta ao sistema
Infoseg
retornou relação de veículos pertencentes ao acusado DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
,
incluindo alguns de luxo, os quais, de acordo com levantamento efetuado com supedâneo na tabela Fipe, atingem o valor aproximado de R$ 1.012.064,00 (um milhão, doze mil e sessenta e quatro Reais).

De se notar, desse modo, que a exordial acusatória, ao individualizar as condutas dos supostos integrantes da ORCRIM, descreveu pormenorizadamente as condutas de
DAVID
e angariou diversos elementos concretos, provenientes, inclusive, de diferentes fontes informativas – tais como dados telefônicos e bancários – a fim de atestar a existência inequívoca de indícios de materialidade delitiva e autoria com relação àquele réu.

Impende anotar que, de acordo com a própria defesa,
DAVID
ocupa licitamente cargos
públicos relacionado
às instituições educacionais Colégio São Domingos e Sociedade Educacional Leonardo da Vinci, bem como presta serviços de
personal

trainer
. Não obstante, consoante se verifica dos autos,
DAVID
movimentou quantias exorbitantes em sua conta bancária – as quais superaram o valor de seis milhões de reais – bem como possuiu, em diferentes épocas, diversos veículos de luxo cujos valores chegam, igualmente, a centenas de milhares de reais. Some-se isto ao fato de que
DAVID
, em conversa com atendente do banco, afirmou que trabalhava com compra e venda de produtos agrícolas e veículos para justificar dezenas de milhares de reais que aportaram repentinamente em sua conta, bem como que realizou diversas transações financeiras com outros indivíduos apontados como membros da ORCRIM – justamente a fim de realizar lavagem de capitais – e tem-se um cenário manifesto de desproporcionalidade entre as atividades profissionais por ele oficialmente desenvolvidas e suas movimentações bancárias.

Não somente, há de se frisar o fato de que o nome de
DAVID
aparece múltiplas vezes em conversas mantidas entre outros denunciados, geralmente junto aos seus dados bancários e em contextos relativos ao pagamento de valores concernentes à atuação da ORCRIM. Resta, assim, evidente a existência do
fumus
comissi
delicti
no caso em tela.

No que concerne ao
periculum
libertatis
,
algumas ponderações merecem espaço.

No caso em apreço, verifica-se que a gravidade concreta dos delitos avança para além da contida de forma inerente no tipo penal, vez que se cuida de organização criminosa que incorre na prática de múltiplos ilícitos e movimenta, ilegalmente, voluptuosas quantias de capital, inclusive por intermédio do ora acautelado, conforme demonstrado alhures.

Nesse sentido, há de se pesar a imprescindibilidade em se obstar de forma efetiva a ação da ORCRIM, pacificamente reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal como justificativa idônea para decretar e manter a prisão preventiva:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min.
Teori
Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
; HC 136.935-
AgR
, Rel. Min. Dias
Toffoli
). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218644
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18-11-2022 PUBLIC 21-11-2022)

Além disso, conquanto o réu apresente predicados pessoais favoráveis – em especial o fato de ser primário e de bons antecedentes – é certo que estes não possuem o condão de, por si só, importar na revogação da segregação cautelar, de acordo com a jurisprudência consolidada do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Presentes, pois, os requisitos autorizadores da prisão preventiva e demonstrados seu cabimento e necessidade.

Ademais, no que toca à alegada extemporaneidade dos fatos em relação à representação policial, é cediço que o caráter permanente e habitual da ORCRIM indica que, em tese, ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial, como é o caso, apresentando risco de reiteração delitiva (STJ, HC 528.139/RJ; HC 496.533/DF). Não somente, há de se sopesar também a pluralidade de acusados e a complexidade das atividades criminosas, que demandam extensas investigações e análise minuciosa de grande volume de dados telemáticos, bancários, entre outros.

Nesse sentido, não há falar-se em ausência de contemporaneidade.

Por fim, faz-se imperioso salientar que não sobrevieram aos autos quaisquer mudanças fático-jurídicas que ensejassem a alteração do entendimento do juízo originário quando da decretação da prisão, de modo que os fundamentos desta seguem vigendo.

Assim, por todo o exposto,
INDEFIRO
o pleito defensivo e
MANTENHO
a prisão preventiva de
DAVID DOS
SANTOS NASCIMENTO
.

Retire-se o sigilo dos autos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
.

(ID 108382280 do
LibProv
1019654-75.2022.8.11.0042)
.
Destaques no original

M
algrado o impetrante sustente que o comprovante da
movimenta
ção de
cerca de R$ 6.679.267,51 (seis milhões, seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e
sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos)
não teria acompanhado a
representação da autoridade policial pela prisão preventiva
, tal particularidade deve-se ao fato de que tal prova foi obtida por intermédio de medida cautelar acobertada pelo segredo de justiça,
isso
sem contar que o próprio documento comprobatório, que fatalmente se encontra em procedimento cautelar preparatório, por sua própria natureza é acobertado pelo sigilo
.

C
ontudo, assim o como ocorre
em todos o
s
incidentes instaurados sigilosamente de para subsidiar
investigações criminais, estava à disposição do Ministério Público e da autoridade judiciária, cumprindo asseverar que, nessas hipóteses, o contraditório e
a
ampla defesa para o investigado são diferidos, não havendo qualquer mácula em relação ao procedimento adotado.

D
aí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Desse modo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que foi cometido o delito, assim como às condições
pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o
s
paciente
s
t
ê
m envolvimento
, em tese,
com organização criminosa, circunstância, essa, que revela a periculosidade
de ambos
.

Além
do mais
,
não obstante o
impetrante tenha sustentado que a autoridade judiciária prolatora do decreto prisional não tenha fundamentado o motivo pelo qual não
seria
cabível medidas cautelares menos gravosas,
impõe-se ressaltar que,
a dialética desenvolvida pelo magistrado se mostrou diametralmente inversa a qualquer possibilidade de aplicação de medidas cautelares, eis que a gravidade concreta das condutas
imputadas
ao paciente, fica clarividente que não se mostraria
suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
ou seja,
menos gravosa
s
do que a custódia
preventiva
p
ara a garantia da ordem pública, sem contar que de maneira superveniente já foram prolatadas mais duas decisões que apontam a ineficácia, ao menos até o presente momento, de qualquer medida cautelar diversa da prisão.

Se isso não bastasse, no que se refere à alegada ausência de contemporaneidade das medidas restritivas, verifica-se que o magistrado justificou que “
o Relatórios Técnicos, Policiais e de Análise financeira indicam que
as práticas delitivas perduram desde o ano de 2020
, cujos representados seriam a base estrutural da atividade criminosa que ensejou a Operação Xeque-Mate, pelo núcleo de inteligência operacional da Polícia Civil local, circunstâncias que, a princípio, mitigam a regra de contemporaneidade
”
, ou seja, diferente
da conotação que pretendeu dar o
impetrante, os fatos não ocorreram apenas no ano de 2020, mas a partir de 2020, situação que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

E, c
onforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente da gravidade em concreto do crime, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (48,83 KG DE MACONHA). PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE PARA A ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTE APREENDIDO. SUFICIENCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1
. Deve ser mantida a decisão na qual se nega seguimento
a recurso quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado, em especial quando as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente para manutenção do acautelamento preventivo.

2
.
Hipótese na qual o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indícios suficientes de autoria, contemporaneidade da necessidade da medida, pois se trata de acautelamento provisório decretado a partir de prisão em flagrante delito, e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a quantidade da droga apreendida e da eventual incidência no caso concreto da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/2006 (maneira destacada de execução), bem como pela quantidade de drogas
indicar
que o flagrado está trabalhando para facção criminosa
(fl. 105).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no RHC n. 170.435/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022).
Destacamos

De outro viés,
não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade
destes
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

No que tange ao pleito derradeiro
, apesar de não existir cela especial na Cadeia Pública de Sorriso,
na qual o
paciente se encontra
preso
, verifica-se que o magistrado determinou ao diretor do estabelecimento prisional que
o favorecido
fosse recolhido em cela distinta das destinadas aos presos comuns, o que atende ao disposto no § 2o do art. 295 do Código de Processo Penal
segundo o qual: “
Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento
”

A
liás, a
cerca da temáti
ca, este é posicionamento
pelo Superior Tribunal de Justiça e por
este Tribunal de Justiça
para presos provisórios que possuem direito a cela especial ou sala de estado-maior
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE SER DIRIMIDA NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CELA ESPECIAL. INSTALAÇÕES CONDIGNAS E SEPARADAS DE ALA DOS DEMAIS DETENTOS. PRERROGATIVA DE ADVOGADO ASSEGURADA.

1. A negativa de autoria é questão que não pode ser dirimida na via estreita do habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, o que não se coaduna com a finalidade e a extensão da ação mandamental.

2. Para a decretação de prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes. Além disso, é necessário demonstrar que a medida é indispensável para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

3. Justifica-se a decretação ou manutenção da prisão cautelar se demonstrada pelas instâncias ordinárias
a
concreta necessidade de acautelar o meio social ante a excessiva periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, mostrando-se irrelevantes, em tais situações, suas eventuais condições favoráveis.

4. A prática de atos infracionais é elemento apto a demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva, constituindo fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5.
Cela especial em unidade penitenciária cuja instalação seja condigna e em ala separada da dos demais detentos supre a exigência legal
que assegura ao advogado inscrito na OAB e comprovadamente ativo o cumprimento de prisão cautelar em sala de estado-maior e, na sua ausência, em prisão domiciliar.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 514.071/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020,
DJe
de 14/12/2020.).

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO –
ALARDEADA NECESSIDADE DE COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM CELA ESPECIAL – INCREPADO DIPLOMADO EM CURSO SUPERIOR – ESTABELECIMENTO QUE NÃO POSSUI CELA ESPECIAL – PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMODADO EM LOCAL AFASTADO DOS PRESOS COMUNS
E QUE DISPÕE DE CONDIÇÕES BÁSICAS DE SALUBRIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 295, §2o DO CPP
– PRETENDIDA SUBMISSÃO DO PACIENTE À PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA QUE O INCREPADO É PORTADOR DE DOENÇA GRAVE CUJO TRATAMENTO NÃO PODE SER REALIZADO NO
INTERIOR DO PRESÍDIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1
. Conquanto o art. 295, inc. VII do CPP preveja a prisão especial aos indivíduos diplomados em curso superior, o §2o do aludido dispositivo legal preceitua que na ausência de cela especial no estabelecimento prisional, o preso será acomodado em cela distinta dos demais detentos
, e que atenda às condições mínimas de salubridade, tal como circulação de ar, incidência de luz solar e condições térmicas adequadas à sobrevivência do ser humano, de modo que, atendidas tais recomendações, não há falar em constrangimento ilegal.

2. A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo
facultado
ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o favorecido nessa ordem é portador de doença grave cujo tratamento não pode e/ou não está sendo disponibilizado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, não há como infirmar que ele se amolda às hipóteses previstas no normativo editado pelo CNJ, a impedir a concessão da benesse almejada.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

(TJMT, N.U 1008124-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
David dos
Santos Nascimento
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023